Tribunal: STF
Processo: RE 366488
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. VICE-GOVERNADOR ELEITO DUAS
VEZES CONSECUTIVAS: EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR POR SUCESSÃO DO
 TITULAR: REELEIÇÃO: POSSIBILIDADE. CF, art. 14, § 5º.
I. -
Vice-governador eleito duas vezes para o cargo de vice-governador.
No segundo mandato de vice, sucedeu o titular. Certo que, no seu
primeiro mandato de vice, teria substituído o governador.
Possibilidade de reeleger-se ao cargo de governador, porque o
exercício da titularidade do cargo dá-se mediante eleição ou por
sucessão. Somente quando sucedeu o titular é que passou a exercer o
seu primeiro mandato como titular do cargo.
II. - Inteligência do
disposto no § 5º do art. 14 da Constituição Federal.
III. - RE
conhecidos e improvidos.